Tribunal: TJDFT
Processo: 0717241-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE GAMA FERREIRA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de MARCO AURÉLIO RODRIGUES MALCHER LOPES, indeferiu pedido para pagamento dos honorários advocatícios antes mesmo da satisfação do crédito principal. Anteriormente, o juízo havia deferido a penhora no rosto dos autos de inventário do quinhão hereditário destinado ao devedor MARCO AURÉLIO RODRIGUES MALCHER LOPES. O credor compareceu aos autos e informou que a União habilitou crédito tributário nos autos desse mesmo inventário, cujo pagamento consumirá todo o patrimônio inventariado, de sorte que não haveria sobras para quitação do débito exequendo. Requereu ao juízo da execução o destacamento da parcela correspondente aos honorários advocatícios e que fosse oficiado ao juízo do inventário para garantir a preferência de pagamento da parcela de natureza alimentar. O pedido foi indeferido e sob o fundamento de que, na execução por quantia certa, não é cabível a quitação da parcela dos honorários advocatícios antes do pagamento do crédito principal ao exequente. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o crédito principal teria perdido a preferência nos autos do inventário, mas subsistiria o privilégio em relação ao crédito relativo aos honorários advocatícios. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo do inventário que transfira o valor relativo aos honorários de sucumbência em favor do agravante e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 05735718. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O advogado da parte exequente requer que seja enviado ofício ao juízo em que foi deferida a penhora no rosto dos autos para que este reserve o percentual relativo aos honorários advocatícios arbitrados na presente execução, considerando que existem créditos de natureza tributária preferenciais aos de seu cliente naqueles autos, os quais abarcarão a totalidade de créditos disponível naqueles autos e serão levantados antes de seu cliente, de modo que não restarão créditos remanescentes nos autos. Sustenta que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, e, portanto, gozam de preferência em relação a qualquer outro. Não obstante o caráter alimentar a eles atribuído, não é permitido que o advogado busque a satisfação dos honorários sucumbenciais nos próprios autos em que foram arbitrados, em preterição ao crédito de seu cliente. À propósito, transcrevo o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ANTES DO PAGAMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. VERBA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBVERSÃO DA ORDEM DE PAGAMENTOS. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de verba salarial do executado para a quitação exclusiva do crédito referente aos honorários advocatícios. 2. Nada obstante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, a exceção à regra da impenhorabilidade de salários, proventos e vencimentos, não ampara os pleitos que tem por fito a satisfação exclusiva das verbas honorárias, em execução extrajudicial, em preterição ao crédito principal do exequente. Precedentes. 3. O artigo 907 do Código de Processo Civil estabelece a disposição em que haverá a satisfação do crédito exequendo, logo, tendo em vista que a execução se realiza no exclusivo interesse do credor, será quitado primeiramente o principal, seguido por seus acessórios legais, e, finalmente, os honorários advocatícios, retornando ao devedor eventual crédito remanescente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1150800, 07179083320188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 123700020. Retornem-se os autos ao arquivo provisório.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa salientar que o agravado figura como herdeiro no processo de inventário e não autor da herança. Dessa forma, a penhora no rosto dos autos recai tão somente sobre seu quinhão e que será apurado após saldadas as dívidas do espólio. Lado outro, a União habilitou seu crédito tributário e de responsabilidade do espólio no respectivo inventário, mas segundo o agravante, a dívida abarcaria todo o patrimônio deixado pelo autor da herança. Feita esta colocação, resta irrelevante o eventual privilégio do crédito de natureza alimentar constituído em face do herdeiro, posto que a constrição recai tão somente sobre seu quinhão e não sobre o monte partilhável. Não bastasse, ainda que o executado fosse o espólio, igualmente não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado. Isso porque, na execução por quantia certa, embora os honorários advocatícios sejam arbitrados no início do processo, sua satisfação se dá somente após a quitação do débito principal e de titularidade do exequente. Nesse sentido, dispõe o art. 907, do Código de Processo Civil, que primeiramente se paga ao exequente o principal, os juros e as custas que houver adiantado e, somente após, quitam-se os honorários advocatícios. Os honorários são devidos em retribuição ao trabalho realizado pelo advogado e tendente a assegurar o direito de seu constituinte. Não há justificativa, quer lógica, quer jurídica, para antecipação do pagamento por um trabalho que ainda não foi concluído e sequer se sabe se será. Não é outro o entendimento desta corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ACESSÓRIA AO CRÉDITO PRINCIPAL. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida. 3. Apesar de apresentarem natureza alimentar, os honorários advocatícios constituem verba acessória ao feito executivo, motivo pelo qual a sua satisfação não pode preceder à do crédito principal. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1390080, 07305936720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, insta consignar que não foi demonstrada a perda do direito do cliente em razão do esgotamento do espólio. Diante do eventual esvaziamento da penhora anteriormente deferida,, não há empecilho para que o credor retome as diligências em busca de patrimônio penhorável do devedor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator